Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1017152-03.2019.8.11.0000
Recorrente: GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recorrido: EVANDRO FRANÇA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id 43414973) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41111955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento de que de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, a agravante já retomou suas atividades.” (TJMT, RAI 1017152-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 98 do CPC, “cujo dispositivo possibilita não somente à pessoa física, mas também à própria pessoa jurídica litigar amparada pela gratuidade judiciária, caso não disponha de recursos financeiros suficientes para suportar medidas processuais que restarem requisitadas na lide.”
Afirma que deve ser aplicada a Súmula n. 481 do STJ, que permite a concessão da justiça gratuita para as pessoas jurídicas, em especial àquelas em recuperação judicial.
Assevera que “diante da excepcionalidade da situação, com a evidente incapacidade financeira da parte Agravante em arcar as custas e despesas processuais, essas requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal, combinado com o artigo 98 e 99, §7°, do Código de Processo Civil e com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que “é perfeitamente cabível o oferecimento do presente pedido para que seja concedido o efeito suspensivo aos recursos excepcionais, ao efeito de evitar que se dê prosseguimento à Ação de Conhecimento, enquanto pendente o julgamento do presente Recurso Especial.”
E ainda, afirma que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, conforme trecho ora transcrito:
“A não suspensão da execução com a sua consequente extinção posteriormente acarretará prejuízo ao plano de recuperação judicial, além de ocasionar decisões conflitantes e consequentemente insegurança, instabilidade econômica e jurídica de todas as partes envolvidas.
Vale destacar que o fumus boni iuris se encontra muito destacado pela decisão que acolheu o pedido de Recuperação Judicial.
Quanto ao periculum in mora, não resta dúvida que o prosseguimento da execução causará danos de incerta reparação, não só à Recorrente, mas também aos demais credores já listados na Recuperação Judicial.”
Ao final, alega que há afronta ao artigo 489, IV, § 1o do CPC, uma vez que alega ter demonstrado a insuficiência da recorrente em arcar com os honorários fixados pelo Juiz de Primeiro Grau.
Recurso tempestivo, conforme certidão id 43676985.
Importante anotar que o presente recurso discute a necessidade de concessão da Justiça Gratuita, motivo pelo qual não se faz prudente exigir o pagamento do preparo recursal neste momento, conforme certidão id 43846953.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica as supostas violações aos artigos mencionados no recurso, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita em razão de estar em recuperação judicial, o que afasta a força dos fundamentos expostos nos autos.
E ainda, verifica-se que não apontou qualquer perigo da demora que seria apto a possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Insta esclarecer que a análise da presença dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme aresto recente do STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) – destaquei.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em admissão do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi